Tribunal: TJMT
Processo: 1013079-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013079-25.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Sistema Financeiro da Habitação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), MARIANA SIQUEIRA BORTOLO REGAZZO - CPF: 035.844.231-12 (ADVOGADO), MARILYN ADRIANY DE LIMA RONDON - CPF: 551.686.551-49 (EMBARGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA - CPF: 736.640.901-44 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO BOTELHO FERREIRA - CPF: 495.401.811-00 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), MARIANA SIQUEIRA BORTOLO REGAZZO - CPF: 035.844.231-12 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO BOTELHO FERREIRA - CPF: 495.401.811-00 (EMBARGANTE), MARILYN ADRIANY DE LIMA RONDON - CPF: 551.686.551-49 (EMBARGANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO BOTELHO FERREIRA - CPF: 495.401.811-00 (EMBARGADO), MARILYN ADRIANY DE LIMA RONDON - CPF: 551.686.551-49 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGANTE), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), MARIANA SIQUEIRA BORTOLO REGAZZO - CPF: 035.844.231-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013079-25.2020.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - APELAÇÕES – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS NO MÉRITO – MÉRITO – DEPÓSITO A MENOR – REQUISITOS DA CONSIGNAÇÃO – ART. 335, CC - NÃO SATISFEITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - LEVANTAMENTO DO VALOR CONSIGNADO – EM FAVOR DOS AUTORES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDOS – RECURSO DA REQUERIDA/CREDORA – PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÕES – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO SOMENTE QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA – PARCIAMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Embargos de Declaração parcialmente providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013079-25.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: CARLOS AUGUSTO BOTELHO FERREIRA, MARILYN ADRIANY DE LIMA RONDON

EMBARGADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Carlos Augusto Botelho Ferreira e Marilyn Adriany de Lima Rondon
e
Associação de Poupança e Empréstimo Poupex,
de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÕES – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS NO MÉRITO – MÉRITO – DEPÓSITO A MENOR – REQUISITOS DA CONSIGNAÇÃO – ART. 335, CC - NÃO SATISFEITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - LEVANTAMENTO DO VALOR CONSIGNADO – EM FAVOR DOS AUTORES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDOS – RECURSO DA REQUERIDA/CREDORA – PARCIALMENTE PROVIDO.

Na ação de consignação em pagamento, o credor não está compelido a receber coisa diversa do objeto da obrigação (art. 313, CC), nem mesmo se destina à revisão do contrato ou ao pagamento de valor inferior ao devido.

Ausente a recusa injustificada do credor em receber o que era devido, ou qualquer outra das hipóteses ensejadoras, mas tão somente um desacerto entre as partes na negociação da dívida, o que não se confunde com a hipótese do art. 335, I, do CC.

Uma das consequências da improcedência da consignatória é o levantamento dos valores depositados em favor do autor, em particular diante da notícia de que o imóvel foi adjudicado pela credora.

Embargos de Declaração de Marilyn Adriany de Lima Rondon e Carlos Augusto Botelho Ferreira
(id 151373699): alegam que a controvérsia instalada reside no quantum a ser consignado pelos embargantes. Realçam que foram diversas as tentativas para o pagamento e que em nenhum momento pretenderam revisar o contrato primitivo, mas sim os critérios utilizados pela embargada na composição do saldo devedor, além dos altos encargos, daí porque terem postulado a prova pericial. Asseveram, assim, a impropriedade do julgamento antecipado. Assevera que a ação de consignação em pagamento assegura ao requerido não apenas a faculdade de levantar, em caso de insuficiência de depósito, a quantia oferecida, mas de prosseguir o processo pelas diferenças controvertidas. Realçam neste ponto, o disposto no art. 545, § 2o, do CPC.

Alegam de outra via, que diante da adjudicação do imóvel pela Poupex, seria razoável a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com a condenação da embargada ao ressarcimento do valor de mercado do imóvel.

Requerem o provimento dos declaratórios, com aplicação do efeito infringente, para reconhecer a nulidade da sentença pela não realização da perícia contábil, com o retorno dos autos a origem para o regular processamento. Subsidiariamente, postulam que sejam sanadas as contradições e omissões, bem como para fins de prequestionamento dos artigos 335; 330, I e 369, todos do CPC.

Embargos de Declaração da Associação de Poupança e Empréstimo – Poupex
(id 151553659): sustenta que o v. acórdão restou omisso quanto ao argumento da ilegitimidade ativa dos autores embargados. Aduz, também, a omissão quanto ao Tema Repetitivo n. 521 do STJ. Alega, ainda, a omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais. Postula pelo provimento do recurso, com aplicação do efeito infringente, para o fim de reconhecer a ilegitimidade dos embargados/autores, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013079-25.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão e contradição.

Trata-se na origem de Ação Declaratória c/c Consignação em Pagamento ajuizada por Carlos Augusto Botelho Ferreira e Marilyn Adriany de Lima Rondon em face da Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, julgada improcedente, com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Determinou ainda, a liberação em favor da requerida, dos valores consignados pelos autores e que o débito fosse atualizado conforme os abatimentos pertinentes para consequente liquidação da dívida em favor do requerido.

Se de um lado os autores arguiram a preliminar de cerceamento de defesa, em razão de não ter sido oportunizada a prova pericial contábil que esclareceria acerca do real saldo devedor, de outro, a associação defendeu a ilegitimidade dos autores que teriam adquirido o imóvel por meio do denominado “contrato de gaveta”.

Pois bem. Conquanto a embargante Associação de Poupança e Empréstimo Poupex defenda a ilegitimidade dos autores, seja por não ter integrado a lide da ação Declaratória, de modo que a sentença é ineficaz em relação a ela, seja em razão do Tema 521 do STJ, o v. acórdão expressamente consignou que a legitimidade dos autores embargados encontra respaldo na sentença de mérito, com trânsito em julgado, proferida na Ação Declaratória de Sub-Rogação com Adjudicação ajuizada pelos aqui autores contra o Espólio de Saluniel Pinheiro de Campos, que reconheceu os direitos e obrigações dos autores do contrato de financiamento com pacto adjeto n. 273/15.

Chama-se atenção que referida sentença, além de declarar a sub-rogação dos autores, dos direitos e obrigações do contrato de financiamento celebrado entre a Poupex e Saluniel,
determinou a adjudicação em favor dos autores de 77,63% do imóvel
, o que, por certo, conferiu a eles a legitimidade para propor a ação de consignação em pagamento em relação ao saldo devedor, fato que afasta, por consequência, a aplicação do Tema 521 do STJ.

Não menos importante, diz respeito a discussão acerca do processamento da ação declaratória ajuizada pelos aqui autores em face do Espólio de Saluniel. Questiona a associação Poupex, a sua participação em referida ação. Contudo, referida pretensão não cabe ser discutida nesta ação consignatória, já com trânsito em julgado, de modo que, como consignado no v. acórdão “a instituição financeira deve buscar as vias próprias”.

Do mesmo modo, não se verifica omissão ou contradição quanto ao alegado cerceamento de defesa pela não oportunização de realização da prova pericial contábil.

Ora, como anotado no v. acórdão, a prova pericial não se fez necessária, diante dos elementos constantes nos autos. Chama-se atenção que a ação consignatória tem as hipóteses elencadas no art. 335, do CPC, bem assim deve obedecer ao disposto nos arts. 336 e 539, do diploma legal, o que não foi atendido pelos autores.

Como consignado no v. acórdão:

Ocorre que não é possível acolher o pedido de consignação em pagamento, porque além de consignar quantia que não é aquela pactuada, mas sim a que entende devida, os autores ofereceram o pagamento, a menor, quando já constituída a mora em face do devedor original e, inclusive, quando operada a execução extrajudicial, com a adjudicação do imóvel pela financeira.

Nesse sentido:

Compromisso de compra e venda. Consignação em pagamento. Requisitos da consignação não satisfeitos. Depósitos efetuados insatisfatório para quitação do débito, de modo que a improcedência era medida que se impunha. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1001786-78.2019.8.26.0040; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2022; Data de Registro: 15/09/2022)

Nessa perspectiva, bem ponderou a r. sentença:

“...o valor consignado pelos autores deveria ser nos moldes do pactuado no contrato, pois adquiriu deveres e direitos do devedor hipotecário.

Mais, em momento algum houve a comprovação da recusa da parte requerida em receber o valor das parcelas contratadas e a forma da parte autora pretender o depósito das parcelas vencidas diverge da forma avençada que não induz a abusividade.

Ora, aceitar tal depósito realizado nos autos acarretaria em alterar contrato unilateralmente, quando foi livremente avençado e, em contrapartida, não foi demonstrado os requisitos necessários nos termos do art. 539 e seguintes do NCPC.

Por tais fundamentos, é inoperante o pedido consignatório com relação ao valor das parcelas que continuam inalteradas, portanto, prejudicada está a pretensão inicial.”

Realça-se que na ação de consignação em pagamento, o credor não está compelido a receber coisa diversa do objeto da obrigação (art. 313, CC). Do mesmo modo, a ação consignatória, de âmbito limitado, não se destina à revisão do contrato ou ao pagamento de valor inferior ao devido.

Além disso, certo de que não houve recusa injustificada do credor em receber que era devido, ou qualquer outra das hipóteses ensejadoras, mas tão somente um desacerto entre as partes na negociação da dívida, o que não se confunde com a hipótese do art. 335, I, do CC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
.
REQUISITOS
LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
RECUSA
OU MORA EM RECEBER A COISA DEVIDA. PRETENSÃO DE
PAGAMENTO
EM MODALIDADE DIVERSA DA ACORDADA. SENTENÇA MANTIDA. Não comprovando a apelante a ocorrência de
recusa

ou mora no recebimento do
pagamento
pelo credor nos termos em que acordado, postulando a apelante, em verdade, obrigar o réu receber os valores devidos de forma diversa da acordada, não tem lugar o pretendido
pagamento
em
consignação
, pelo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 50004101920188215001, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 30-06-2022)

Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide não implicou em cerceamento de defesa. Com efeito, o processo se encontrava pronto para julgamento já que havia elementos suficientes que dispensaram a produção de prova pericial, porquanto a prova documental se apresentou suficiente para aferição do juízo a respeito do pleito.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Por fim, com razão a Associação Poupex quanto a omissão em relação à majoração dos honorários recursais.

Na hipótese, a r. sentença condenou os autores ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Com o desprovimento do recurso dos autores, é mesmo o caso de majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA –VIABILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJMT, 1035486-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

Logo, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração opostos pelos recorrentes autores Carlos Augusto Botelho Ferreira e Marilyn Adriany de Lima Rondon
e
dá-se parcial provimento ao recurso da Associação de Poupança e Empréstimo Poupex
, sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023